Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711751-89.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO RECORRIDO: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto